Tribunal: STF
Processo: AI 474676
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
DISSÍDIO COLETIVO. REQUISITOS. LEI INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
1. Dissídio coletivo. Requisito para instauração. Matéria
 afeta à norma infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso
extraordinário, dado que a ofensa à Constituição do Brasil é
indireta.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.